Tribunal: TJMT
Processo: 1007772-82.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1007772-82.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: MATEUS ALVES DO NASCIMENTO
IMPETRADO: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública, em favor de Mateus Alves do Nascimento, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.
Colhe-se destes autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 7 de maio de 2021, em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas interestadual e associação para tal desiderato (art. 33 c/c art. 40, V, e art. 35 da Lei n. 11.343/2006), cuja prisão, foi convertida em preventiva, em audiência de custódia, pelo magistrado plantonista, no Auto de Prisão em Flagrante n. 1004127-37.2021.8.11.0004, em trâmite no juízo acima mencionado.
O impetrante sustenta que o paciente foi algemado injustamente, em desrespeito à Súmula Vinculante n. 11 do Supremo Tribunal Federal, razão pela qual a sua prisão deve ser relaxada; além disso, foi interrogado, na Delegacia de Polícia, sem presença de um defensor público ou privado, situação que acarreta a nulidade absoluta de seu interrogatório, que deve ser desentranhado do inquérito policial.
Sustenta, o impetrante, que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente uma vez que não restaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal; destacando, ademais, que o juízo a quo deixou de justificar, de forma fundamentada o não cabimento da substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal e em atenção à Recomendação n. 62/2000 do Conselho Nacional de Justiça.
Assevera, outrossim, que ao paciente ostenta predicados pessoais favoráveis e serviu apenas de mula do entorpecente, sendo, suficiente, na espécie, a aplicação de medidas cautelares alternativas; ressaltando, também, que a autoridade coatora concedeu liberdade provisória à autuada Kamylla, a qual estava conjuntamente com Mateus, nas mesmas circunstâncias, de forma que a decisão ofende ao princípio da isonomia.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer o relaxamento da prisão do paciente, por violação à Súmula Vinculante n. 11 do STF, ou a revogação da prisão sua preventiva, com a expedição de alvará de soltura em seu favor; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva, ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo acusado.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso, porque da análise perfunctória desta ação mandamental, própria da fase de cognição sumária, observa-se que não ficou comprovado de plano o constrangimento propalado na exordial, uma vez que com relação ao uso de algemas durante a identificação do paciente, o impetrante não demonstrou qual foi o prejuízo ocasionado, alegando apenas ilegalidade da prisão, não havendo, portanto, que se falar em relaxamento da prisão por esse motivo.
Noutro viés, com relação a ausência de requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade do paciente, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal; bem como à alegação de que o juízo a quo deixou de justificar de forma fundamentada o não cabimento da substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal e em atenção à Recomendação n. 62/2000 do Conselho Nacional de Justiça, verifica-se que a autoridade acoimada de coatora se reportou à necessidade da prisão preventiva do acusado para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos, em tese, praticado por ele, argumentando, que, além de ter sido flagrado transportando, para outro Estado da Federação, mais de um quilo de cocaína, colocou em risco a segurança de seu filho, de apenas 11 meses de vida, tendo em vista que o menor se encontrava dentro de veículo no momento da prisão, situação que se mostra extremamente gravosa.
Já com relação à tese de que o paciente serviu apenas de mula do entorpecente, sobreleva-se consignar que a estreita via do habeas corpus não comporta dilação probatória para aprofundamento acerca da negativa de autoria delitiva.
Por derradeiro, é imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito do acusado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, isso sem contar que as afirmações do impetrante, especialmente com relação a nulidade do interrogatório do paciente pela ausência de defensor presente naquele ato, se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, da Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II – prestadas as informações, remetam-se os presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial;
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 11 de maio de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator